Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ADMINISTRAÇÃO DO SALDO. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. A gestão, pelo Banco do Brasil S/A, de conta individual do PASEP, não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970.
III. O saldo da conta PASEP é corrigido segundo o disposto nos artigos 8o da Lei Complementar 7/1970, 5o da Lei Complementar 8/1970, 6o do Decreto-Lei 2.445/1988, 3o da Lei Complementar 26/1975, 10 da Lei 7.738/1989, 7o da Lei 7.959/1989, 38 da Lei 8.177/1991 e 12 da Lei 9.365/1996.
IV. À falta de prova minimamente segura de que a atualização do saldo foi realizada em desconformidade com as diretivas legais e regulamentares, não pode ser acolhido pleito indenizatório deduzido em face do gestor da conta PASEP (Banco do Brasil S/A), presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.